Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-98.2019.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001650-98.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLY LOURENCA DA SILVA - CPF: 344.391.961-87 (VÍTIMA), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ADVOGADO. RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por apropriação indébita majorada (art. 168, caput, c/c §1o, III, do CP), à pena de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, em razão de ter retido indevidamente valores de cliente, recebidos no exercício da advocacia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a conduta do apelante configura crime de apropriação indébita ou mera controvérsia contratual entre advogado e cliente; e (ii) se estão presentes os elementos probatórios suficientes a demonstrar a materialidade, autoria e o dolo específico do tipo penal imputado.

III. Razões de decidir

3.

O tipo penal do art. 168 do CP exige a posse legítima de coisa alheia móvel, seguida de sua indevida apropriação, com dolo específico de assenhoramento. No caso concreto, restou comprovado que o apelante, na condição de advogado da vítima, levantou judicialmente valores pertencentes à cliente e não os repassou, ainda que descontados os honorários previamente ajustados.

4.

A tese de controvérsia contratual não se sustenta diante da ausência de prova de outros serviços advocatícios prestados, não havendo justificativa plausível para a retenção da quantia.

5.

A existência de ação de cobrança posterior à apropriação dos valores, e a confissão do recorrente em juízo, reforçam a presença do dolo específico necessário à configuração do delito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura o crime de apropriação indébita majorada (art. 168, caput, c/c §1o, III, do CP) a conduta do advogado que, após levantamento de valores de cliente por força de decisão judicial, se apropria da quantia, sem repasse à vítima e sem justificativa plausível. 2. A alegação de controvérsia contratual não se sustenta na ausência de provas de serviços adicionais que eventualmente justificassem a retenção. 3. O dolo específico do tipo penal pode ser aferido pelas circunstâncias objetivas do caso."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 168, caput e §1o, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Criminal 00070206020228120002, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3a Câmara Criminal, j. 18/12/2024, DJe 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001650-98.2019.8.11.0078, o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 168,
caput
, c/c §1o, inciso III, do Código Penal
[apropriação indébita majorada]
, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 315103869, o apelante almeja a
absolvição
sustentando, em síntese, a
atipicidade da conduta
, por se tratar de mera controvérsia contratual entre advogado e cliente, ao que alia a tese de
insuficiência probatória
quanto ao
dolo específico
necessário à configuração do crime de apropriação indébita. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 315764363, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o parecer de ID 318408871.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em julho/2014, o recorrente
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, consciente e voluntariamente, apropriou-se em proveito próprio e no exercício de sua profissão de advogado, de coisa alheia móvel pertencente à vítima
Marly Lourenço da Silva
, consistente no valor de R$ 38.379,53 (trinta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), nos autos da reclamação trabalhista no 0000543-97.2011.5.23.0051, que tramitou na Vara do Trabalho de Sapezal/MT.

Consta dos autos que o apelante, na condição de advogado da vítima
Marly
, apropriou-se indevidamente de valores pertencentes à sua cliente, oriundos de ação trabalhista, após o levantamento da quantia de R$ 54.584,44 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante transferência determinada pelo Juízo diretamente para sua conta bancária, deixando de repassar à vítima o montante de R$ 38.379,53 (trinta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), já descontados os honorários advocatícios contratados no percentual de 30% (trinta por cento).

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal

e na sua condenação

como incurso nas penas do
art. 168,
caput
, c/c §1o, inciso III, do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Nos termos relatório, o pleito recursal tem por finalidade a absolvição do recorrente, seja sob o viés da atipicidade da conduta, ou diante da alegada insuficiência probatória a confirmar a materialidade delitiva e o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Como é cediço, o crime de
apropriação indébita
configura-se quando o agente, em um primeiro momento, tem a posse ou detenção lícita da coisa alheia, a ele entregue por ato voluntário e consciente, e, em momento posterior, dela se apropria indevidamente, alterando de forma arbitrária o título da posse e passando a dispor do bem como se proprietário fosse, exigindo-se, ainda, para a subsunção do fato à norma, que a conduta do infrator revista-se do elemento subjetivo consistente no
dolo específico de tomar para si coisa pertencente à outrem
[
animus rem sibi habendi
].

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal encontra-se comprovada por meio da cópia da Ação de Cobrança de n. 1006211-56.2017.8.11.0002, boletim de ocorrência n. 2017167609, Representação perante a OAB/MT, comprovante de depósito, todos disponíveis no ID 308821382, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que se refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que confessou em juízo a prática delitiva, afirmando que se apropriou dos valores recebidos na condição de advogado constituído nos autos da ação n. 0000543-97.2011.5.23.0051, que foi ajuizada na Vara do Trabalho desta Comarca, porque, segundo ele, teria atuado em outros processos para a vítima e esta teria se recusado a lhe pagar pelo serviço desempenhado nesses outros feitos judiciais (ID 308822355).

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, inclusive dos termos delineados na sentença proferida em
20/07/2018
pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1006211-56.2017.8.11.0002, movida pela vítima em face do ora recorrente (ID 308821382 - Pág. 136/144), foi narrado que, após o julgamento de procedência da Reclamação Trabalhista proposta pelo apelante
VALMIR,
enquanto advogado da vítima, definiu-se a condenação no valor de R$ 42.483,57 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), atualizado em 30/09/2013 para R$ 50.009,32 (cinquenta mil, nove reais e trinta e dois centavos).

Iniciada a execução do título judicial, foi realizado depósito no valor de
R$ 11.887,06 (onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos) a título de garantia da execução
. Posteriormente, em 19/06/2013, o requerido peticionou requerendo o levantamento do valor depositado diretamente em sua conta bancária (ID 308821382 - Pág. 92), bem como o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente de R$ 44.383,87 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Consta ainda que, em 09/04/2014, as partes reclamadas efetuaram o pagamento do valor residual da execução, no montante de R$ 45.996,02 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e dois centavos), tendo o requerido levantado, em julho de 2014, a quantia de
R$ 42.697,38 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)
, após os descontos referentes à contribuição previdenciária, IRRF e custas processuais (ID 308821382 - Pág. 103).

Dessa forma, destaca que o requerido levantou o total de R$ 54.584,44 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sem repassar à requerente a quantia que lhe era devida, correspondente a R$ 38.379,53 (trinta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Vê-se, portanto que o apelante deixou de repassar o crédito trabalhista devido à vítima
Marly
, ainda que descontados os honorários advocatícios estabelecidos em contrato, apropriando-se, portanto, da quantia remanescente de forma indevida.

A tese defensiva de que haveria mera controvérsia contratual não se sustenta porquanto restou comprovado nos autos que o recorrente levantou os valores mediante alvará judicial ainda nos anos de
2013
e
2014
, e deliberadamente não os repassou à cliente, tampouco apresentou justificativa plausível, apropriando-se do numerário, sendo necessário que a vítima manejasse Ação de Cobrança no ano de
2018
.

Não se olvida que o apelante alegou ter atuado em outros processos para a vítima e, diante da recusa desta em lhe pagar pelo serviço desempenhado nesses outros feitos judiciais, se passou da mencionada quantia. Todavia,
deixou de comprovar documentalmente nos autos essas outras ações em que teria atuado em favor da vítima
. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a tese defensiva, porquanto incumbia ao réu o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art.

156 do CPP.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de outros serviços advocatícios prestados – o que não restou demonstrado nos autos –, tal circunstância não autorizaria o apelante por deliberação própria, apropriar-se de valores pertencentes à cliente, devendo, ao revés, valer-se dos meios legais para a cobrança de eventuais honorários, como a propositura de ação própria,
realçando o dolo com que o apelante se norteou
.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que
a conduta perpetrada pelo recorrente transcende a mera controvérsia contratual
, configurando verdadeiro ilícito penal, porquanto presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no artigo 168, caput, do Código Penal, com a causa de aumento prevista no § 1o, inciso III, do mesmo dispositivo legal.

Especificamente no que tange ao
elemento subjetivo do tipo
–
animus rem sibi habendi
–, cumpre destacar que, em matéria penal, o dolo, por constituir elemento interno da conduta, raramente se apresenta de forma direta e explícita, devendo ser inferido a partir das circunstâncias objetivas que permeiam o fato delituoso.

Sobre o tema, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes, durante e depois
do crime.

A propósito,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

Na hipótese vertente, o comportamento do apelante, que deliberadamente reteve valores pertencentes à sua cliente, sem qualquer justificativa plausível ou comprovação documental de outros serviços prestados, por considerável lapso temporal, evidencia, de forma inequívoca, o dolo de assenhoramento definitivo, elemento subjetivo indispensável à configuração do delito de apropriação indébita.

Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MAJORADA - ARTIGO 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL – VALOR LEVANTADO POR ADVOGADO – NUMERÁRIO NÃO REPASSADO A CLIENTE/VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPICIDADE CONFIGURADA – DOLO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, formado pela narrativa segura da vítima, corroboradas com outros elementos coligidos aos autos, demonstram, de forma clara e induvidosa, a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita noticiado na inicial acusatória. De igual sorte,
não há dúvidas a respeito do elemento subjetivo do tipo (animus rem sibi habendi), haja vista que o réu, na condição de advogado, recebeu valores pertencentes à vítima (posse justa), oriundo de ação cível, mas, em momento seguinte, inverteu seu ânimo quanto ao bem, agindo como se fosse o legítimo proprietário, não efetuando o devido repasse da verba, durante expressivo lapso temporal, apesar das diversas suplicas da vítima
, realçando o dolo com que se norteou. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.”
(TJMS - Apelação Criminal: 00070206020228120002 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024) – destaquei.

Necessário consignar, outrossim, que o princípio da subsidiariedade do Direito Penal, invocado pela defesa, não tem o condão de afastar a incidência da norma penal quando presentes todos os elementos constitutivos do tipo, como ocorre no caso em apreço. A intervenção mínima do Direito Penal não significa impunidade, mas sim a reserva da tutela penal para as condutas que efetivamente lesionem ou coloquem em perigo bens jurídicos relevantes, como a propriedade e a confiança depositada em determinadas relações profissionais, a exemplo da advocacia.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas atestam, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
pelo delito de apropriação indébita que lhe é imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do
art. 168, caput, c/c §1o. inc. III, do Código Penal
, não subsistindo dúvida razoável que justifique a incidência di princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Sapezal/MT nos autos da ação penal n. 0001650-98.2019.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025